Tribunal: STF
Processo: HC 202827
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, III E IV DO CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003). ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    2. Demais questões suscitadas não foram objeto de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. Precedentes.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Com efeito, caberá ao Tribunal do Júri, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.